Tribunal: STF
Processo: MS 40098
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA FASE EXTERNA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. REGULARIDADE DA CITAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por PEDRO IVO CAMPOS FARIA em face do Acórdão nº 1011/2022 - TCU - Primeira Câmara (e-doc. 02, p. 11-14) que supostamente teria violado direito líquido e certo do impetrante.



    2. Dos autos emerge que o Acórdão nº 1011/2022 - TCU - Primeira Câmara decorre de conclusão de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo contra o impetrante, que é ex-prefeito do Município de Formosa/GO (e-doc. 03, p. 1-2).



    3. A instauração da TCE se deu “em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 788/2009, que tinha por objeto incentivar o turismo para a realização da ‘59ª Exposição Agropecuária de Formosa’. O repasse da União totalizou R$ 200.000,00 e a contrapartida municipal foi fixada em R$ 17.400,00” (e-doc. 02, p. 14).



    4. Por meio do Ofício nº 2332/2016/CGCV/SPOA/SE/MTur (e-doc. 05, p. 8-9), datado de 05.05.2016 e entregue em 12.05.2016 conforme aviso de recebimento acostado aos autos (e-doc. 05, p. 10), o impetrante foi comunicado da reprovação da prestação de contas pela Administração Pública.



    5. Na fase interna, houve apresentação de manifestação/defesa por parte do impetrante (e-doc. 05, p. 13-19). Os argumentos invocados não foram acolhidos, conforme se verifica do Ofício nº 85/2017/CGCV/DIRAD/GSE (e-doc. 05, p. 25-26), entregue em 08.02.2017 (e-doc. 05, p. 28).



    6. Ao final da fase interna, a Comissão da TCE concluiu que “o débito no valor de R$ 200.000,00, o qual representa 100% dos recursos repassados, deve ser imputado ao Senhor Pedro Ivo de Campos Faria, Prefeito do Município de Formosa/GO 2009-2012, uma vez que não executou o convênio conforme as condições preestabelecidas” no instrumento (e-doc. 05, p. 92).



    7. O processo foi remetido ao Tribunal de Contas da União em 29.06.2021 (e-doc. 05, p. 104), iniciando-se a fase externa da tomada de contas especial. O Parecer da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial do TCU (e-doc. 05, p. 110-125) foi pela necessidade de investigação do caso, opinando pela citação do impetrante para apresentação de defesa perante a Corte de Contas.



    8. Assim, foi expedido o OFÍCIO 46468/2021-TCU/Seproc (e-doc. 02, p. 16-21), datado de 16.08.2021, e recebido em 24.08.2021 (e-doc. 02, p. 23) no endereço atribuído ao impetrante no site da Receita Federal. 



    9. Em virtude da ausência de apresentação de defesa, naqueles autos, o impetrante foi considerado revel (e-doc. 02, p. 11), verbis:



    Devidamente citado em endereço constante da base de dados da Receita Federal (peças 83 e 84), o responsável permaneceu silente, devendo ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/92. Ademais, os argumentos apresentados pelo responsável na fase interna da TCE não elidem as irregularidades, como bem anotado pela unidade técnica. (e-doc. 02, p. 14, grifo nosso)



    10. O caso foi julgado por meio do Acórdão nº 1011/2022 - TCU - 1ª Câmara (e-doc. 02, p. 11-14) cujos trechos são a seguir transcritos:



    9. Acórdão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em nome de Pedro Ivo de Campos Faria, ex-prefeito de Formosa/GO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 788/2009, que tinha por objeto incentivar o turismo por meio de apoio à realização da “59ª Exposição Agropecuária de Formosa”. 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea “a”, e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 



    9.1. considerar revel o responsável Pedro Ivo de Campos Faria; 



    9.2. julgar irregulares as contas de Pedro Ivo de Campos Faria, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor e abatido o crédito indicado;



    (...)



    2. No âmbito deste Tribunal, a citação do ex-gestor foi motivada pelos seguintes indícios de irregularidades a citação do ex-gestor foi motivada pelos seguintes indícios de irregularidades: 



    a) não apresentação de demonstrativo de utilização dos montantes arrecadados com a venda de ingressos, camarotes e patrocinadores, no objeto do convênio; 



    b) ausência de comprovação de que as empresas que não detinham direitos de exclusividade, contratadas irregularmente por inexigibilidade, pagaram o cachê de bandas ou cantores que realizaram o evento; 



    c) realização de evento vinculado ao aniversário do município, o que é vedado pelo Ministério do Turismo.



    (...)



    3. Devidamente citado em endereço constante da base de dados da Receita Federal (peças 83 e 84), o responsável permaneceu silente, devendo ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/92. Ademais, os argumentos apresentados pelo responsável na fase interna da TCE não elidem as irregularidades, como bem anotado pela unidade técnica. 



    4. Passando ao exame da prescrição, verifico que de fato ela ocorreu em relação à pretensão punitiva, conforme o entendimento pacificado pelo Acórdão 1.441/2016-Plenário, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 2009 e a citação foi ordenada apenas em 2021. 



    5. No tocante à prescrição ressarcitória, é de ampla ciência que o Supremo Tribunal Federal - STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário - RE 636.886, fixou, em repercussão geral, a tese de que "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em acórdão de Tribunal de Contas" (Tema 899). 



    6. Entretanto, esta Corte tem se guiado pelo entendimento de que tal tese diz respeito à fase de execução judicial de deliberação do Tribunal de Contas, tanto assim que, para resolver o caso concreto em que foi delineada, foi necessária a utilização da Lei 6.830/1980, a Lei de Execuções Fiscais, diploma legal evidentemente inaplicável à fase que antecede a formação do título executivo extrajudicial, caracterizada pela atuação do órgão de controle externo até a prolação do acórdão. 



    7. Assim, penso que continuam hígidos o posicionamento fixado pelo STF, em 2008, no Mandado de Segurança - MS 26.210, oportunidade em que foi fixada a tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, e a Súmula TCU 282, cujo conteúdo é no mesmo sentido. 



    8. Dessa maneira, cabe julgar irregulares as contas do ex-prefeito, condenando-o ao recolhimento do débito apurado. 



    (e-doc. 02, p. 11-14, grifo nosso) 



    11. O impetrante alega que referida citação não pode ser considerada válida, pois “no período em que a notificação foi realizada, o Impetrante já não residia no endereço informado, o que impediu que tivesse ciência adequada do ato” (e-doc. 01, p. 4). 



    12. Apresentou contrato de locação de imóvel localizado na cidade de Goiânia/GO, porém em local diverso do indicado na comunicação do TCU (e-doc. 02, p. 25-30), cuja assinatura data de 14.12.2020.



    13. Argumenta que embora a validade da notificação via postal não dependa da assinatura do destinatário, é necessário que esta seja entregue no endereço manifestamente correto, o que não teria ocorrido (e-doc. 01, p. 10). Em virtude disso, alega que não houve citação na fase externa da tomada de contas especial. Destaca que o acórdão condenatório:



    configura grave violação às garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal, especialmente aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo questão de ordem pública, cognoscível de ofício, diante da nulidade absoluta dos autos da Tomada de Contas Especial.



    (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)



    14. Pontua que “a ausência de citação na fase externa violou os direitos ao contraditório e à ampla defesa, ocasionando a nulidade absoluta da Tomada de Contas Especial nº 020.026/2021-8” (e-doc. 01, p. 5).



    15. O pedido liminar para suspensão da Tomada de Contas Especial nº 020.026/2021-8 até o julgamento do mérito do presente writ foi indeferido em virtude do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300, CPC/2015 (e-doc. 11).



    16. No mérito, roga pela concessão da segurança “para reconhecer, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 020.026/2021-8, a nulidade da citação na fase externa, em virtude de sua efetivação em endereço incorreto, o que impediu o Impetrante de exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, em flagrante violação aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal”.



    17. O Tribunal de Contas da União, órgão apontado como coator, apresentou Informações (e-doc. 19) assim ementada:



    EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Pedro Ivo de Campos Faria com o propósito de anular o Acórdão condenatório 1011/2022-TCU-Primeira Câmara, proferido na fase externa do processo da tomada de contas especial (TC 020.026/2021-8), pelo qual o TCU julgou irregular a prestação de contas do Convênio 00788/2009 (Siafi 704314). 



    1. PRELIMINAR: DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. A segurança pleiteada mostra-se incabível em razão da intempestividade da impetração do presente mandado de segurança. 



    2. O STF tem entendido que o termo a quo para a contagem do prazo decadencial é a data da publicação do ato no Diário Oficial, momento a partir do qual está apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 



    3. PRELIMINAR: LISTISPENDÊNCIA. A mesma matéria tratada no presente mandado de segurança, sobre a validade da citação efetivada pela Corte de Contas, também é discutida pelo ora impetrante na ação de procedimento comum 1074658- 26.2022.4.01.3400, por ele distribuída em 11/11/2022, em tramitação perante a 17ª Vara Federal Cível da SJDF. 



    4. MÉRITO: Ausência de vício de notificação na fase interna da TCE. Inexistência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O impetrante foi corretamente notificado por ofício do Ministério do Turismo e apresentou alegações de defesa para tentar afastar as irregularidades verificadas na prestação de contas. 



    5. Ausência de vício de citação praticado pelo TCU. Inexistência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa na fase externa da TCE. Ao contrário do alegado, na fase externa da TCE a citação foi realizada de forma absolutamente regular, por meio de Ofício encaminhado via postal e recebido no endereço residencial do impetrante, o mesmo por ele declinado perante a Receita Federal do Brasil, nos termos legais e regimentais (Lei 8.443/1992, art. 22, III, c/c o RI/TCU, art. 179, III), conforme comprovam os documentos juntados aos autos. Jurisprudência. 



    6. O contrato de locação apresentado pelo impetrante para refutar a citação do TCU demonstra apenas a locação de um outro imóvel, mas não comprova a mudança ou qualquer alteração relacionada ao endereço original, no qual se efetivou a citação da Corte de Contas. 



    7. O Ofício de citação do TCU, encaminhado pela ECT via postal, foi efetivamente recebido na residência do impetrante, conforme assinatura e aposição no respectivo aviso de recebimento postal (AR), do número do documento de identidade pelo recebedor. Permanece injustificada a ausência do impetrante na fase externa da TCE, perante a Corte de Contas. 



    8. Responsabilidade do impetrante. Ele mesmo assinou o instrumento de convênio e recebeu a integralidade dos recursos públicos durante a sua gestão. 



    9. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 10. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.



    (e-doc. 19, grifo nosso)



    18. Por fim, a Procuradoria-Geral da República (e-doc. 28) opinou pela denegação da segurança por considerar não ter ocorrido irregularidade na citação, verbis:



    O mandado de segurança é via célere, que exige prova pré-constituída apta a demonstrar com clareza o direito líquido e certo que assiste ao impetrante, impossibilitando a dilação probatória. 



    Embora o impetrante alegue que haveria alterado sua residência no ano de 2015 para local distinto daquele no qual foi entregue a citação, verifica-se das informações prestadas pela autoridade impetrada que, em consulta realizada ao sistema da Receita Federal, em 16/08/2021 (fl. 358), ainda constava como endereço de residência do ex-prefeito e o local onde cumprida a citação. 



    No ponto, impende registrar que o contribuinte possui obrigação legal de manter atualizadas suas informações perante o fisco (art. 195, caput do Decreto-Lei 5.844/1943) e que a existência de contrato de locação em seu nome não constitui prova insofismável de haver transferido sua residência para o local, sendo de rigor recordar que é possível à pessoa natural estabelecer domicílio em diversas residências (art. 71 do Código Civil de 2002).



    Ademais, a Lei 8.443/1992 e o Regimento Interno do TCU estabelecem que a citação se dá pela entrega de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço do destinatário, sendo desnecessário que a entrega se dê ao próprio interessado:



    (...)



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o envio de carta, com aviso de recebimento, para o endereço do interessado, constante de cadastro oficial, é suficiente para que se considere regular o ato citatório, ou de intimação, assim procedido:



    (...)



    Logo, ausente direito líquido e certo a amparar a ordem pretendida. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer a denegação da segurança.



    (e-doc. 28, grifo nosso)



    É o Relatório. DECIDO.



    19. O presente writ se volta contra o Acórdão nº 1011/2022 - TCU - Primeira Câmara (e-doc. 02, p. 11-14) que aplicou os efeitos da revelia e julgou irregulares as contas do impetrante por ter restado comprovada a aplicação irregular de recursos repassados, mediante convênio, para a realização da “59ª Exposição Agropecuária de Formosa”, em Goiás.



    20. O impetrante alega que a citação para a fase externa da Tomada de Contas Especial nº 020.026/2021-8 está eivada de nulidade, pois foi entregue em endereço supostamente incorreto, tendo apresentado contrato de locação de imóvel localizado em endereço diverso do constante no banco de dados da Receita Federal. Tal situação teria implicado inobservância aos princípios constitucionais que regem o devido processo legal, violando, assim, direito líquido e certo.



    21. A análise deste writ perpassa pela: a) aferição do cumprimento do prazo decadencial de 120 dias; e b) demonstração de que a citação no endereço constante do banco de dados da Receita Federal teria implicado violação a direito líquido e certo do impetrante.



    22. Quanto ao prazo decadencial, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança contra ato do TCU tem como termo inicial a publicação do ato impugnado em diário oficial, nos casos em que o interessado participou do processo mediante advogado constituído. 



    23. A contagem do prazo mediante intimação via aviso de recebimento somente se aplica quando o interessado não houver constituído advogado no curso do processo administrativo. Nesse sentido, recente julgado desta Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO IMPUGNADO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. CIÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto por Sérgio Souza Dias contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança ante decadência, ao fundamento de que o prazo para a impetração se iniciou na data de publicação do ato impugnado no Diário Oficial da União. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato do TCU deve considerar como termo inicial a intimação pessoal do advogado mediante aviso de recebimento ou a publicação no Diário Oficial da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. De acordo com a jurisprudência do Supremo, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança contra ato do TCU tem como termo inicial a publicação do ato impugnado em Diário Oficial, nos casos em que o interessado participou do processo mediante advogado constituído. 



    4. A contagem do prazo mediante intimação via aviso de recebimento somente se aplica quando o interessado não houver constituído advogado no curso do processo administrativo. 



    5. A prática do TCU de considerar a publicação no Diário Oficial como marco inicial da contagem do prazo encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, não havendo irregularidade que justifique o acolhimento do agravo. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno conhecido e desprovido. 



    (MS 39676 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16.12.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05.02.2025 PUBLIC 06.02.2025)



    24. Neste caso, o mandado de segurança foi impetrado em face do Acórdão nº 1011/2022 - TCU - Primeira Câmara (e-doc. 02, p. 11-14), publicado em 25/02/20221, conforme informações prestadas pela autoridade reclamada (e-doc. 19). 



    25. De acordo com referido ato decisório, não havia representação legal do impetrante nos autos. Desta feita, à luz da jurisprudência desta Corte, o prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança é contado da intimação via aviso de recebimento.



    26. A autoridade coatora informou que o impetrante “foi devidamente notificado do Acórdão condenatório 1011/2022-TCU-1ª Câmara, com vistas à oposição de recurso de reconsideração, mediante Ofício 14.968/2022, de 08/04/2022, precedido de pesquisa de endereço junto à Receita Federal, o qual foi recebido em sua respectiva residência, no dia 25/04/2022, conforme o correspondente aviso de recebimento postal – AR (Doc. 01, págs. 100; 101/102 e 105)” (e-doc.19, p. 16).



    27. Para comprovar suas alegações, o TCU apresentou cópia do Ofício 14.968/2022-TCU/Seproc (e-doc. 24, p. 10-13), bem como do aviso de recebimento da referida comunicação em 25.04.2022 (e-doc. 24, p. 14).



    28. Dessa data (25.04.2022), portanto, inicia-se, em regra, o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança. 



    29. O impetrante, por outro lado, alega que referida citação não pode ser considerada válida, pois, em 14.12.2020, assinou contrato de locação (e-doc. 02, p. 25-30) para supostamente residir em outro imóvel. 



    30. Ocorre que tal alegação não se sustenta. Mesmo que se considere o contrato de locação, em 22.04.2022, isto é, quase dois anos após a alegada mudança de endereço e quando provavelmente atingido o prazo para atualização de dados junto à Receita Federal, foi expedida nova comunicação ao impetrante acerca da decisão final da tomada de contas, utilizando-se endereço constante do site da Receita Federal naquela oportunidade. 



    31. O TCU elucidou:



    23. Ora, nesse particular cabe refletir, que no aludido contrato de locação restou indicada a vigência do aluguel imobiliário pelo período, restrito, de 18/12/2020 a 18/12/2021 (Doc. 01, pág. 120), situação que não explicaria o desconhecimento do impetrante em relação ao Ofício Notificação 14968/2022, de 08/04/2022, referente à prolação do acórdão condenatório do TCU (Doc. 01, págs. 101/102), efetivamente recebido, em 25/04/2022, no mesmo endereço residencial do Apartamento 701, localizado na Rua Mário Bitar, 134, Bloco B, Setor Marista, conforme o respectivo AR (Doc. 01, pág. 105). 



    24. Diga-se de passagem, a referida comunicação quanto à prolação do Acórdão Condenatório 1011/2022, pela Primeira Câmara do TCU, mediante o Ofício Notificação 14968/2022, de 08/04/2022, recebido em 25/04/2022, foi igualmente precedido da devida pesquisa de endereço residencial junto à base de dados da Receita Federal do Brasil (Doc. 01, pág. 100), restando confirmado que, em 08/04/2022, o impetrante ainda permanecia residente no mesmo Apartamento 701 de sua propriedade, localizado na Rua Mário Bitar, 134, Bloco B, Setor Marista, Goiânia/GO, conforme por ele mesmo declarado ao Fisco (Doc. 01, pág. 100). 



    25. Nesse sentido, é preciso raciocinar que, conforme dito anteriormente, os pertinentes avisos de recebimento postal (AR), referentes aos Ofícios de Citação e Notificação do TCU, foram recebidos, assinados e identificados com aposição do número do documento de identidade da mesma pessoa que acolheu ambas as correspondências em nome do impetrante.



    (e-doc. 19, grifo nosso)



    32. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há nulidade em notificação feita pelo Tribunal de Contas da União mediante carta com aviso de recebimento enviada ao endereço idêntico ao domicílio fiscal consignado na base de dados da Receita Federal, em especial se não houver procurador nomeado para atuar no processo administrativo. (nesse sentido: MS 37773 AgR2, MS 31648 AgR3 e MS 25816 AgR4).



    33. Portanto, a comunicação realizada por meio do Ofício nº 14968/2022 - TCU/Seproc, datado de 08/04/2022 e recebido em 25/04/2022, é válida e deve considerada como termo inicial do prazo decadencial para o fim de impetração de mandado de segurança. 



    34. O presente writ foi impetrado em 24.01.2025, ou seja, quase três anos após o recebimento da intimação, havendo, portanto, notório descumprimento do prazo decadencial.



    35. Demais disso, a autoridade coatora traz aos autos a informação de que contra o Acórdão nº 1011/2022-TCU-1ª Câmara, em 11/11/2022, o impetrante ajuizou a Ação Anulatória (Processo nº 1074658-26.2022.4.01.3400), que está tramitação na 17ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (e-doc. 24,p. 37-47), visando discutir a mesma matéria disposta neste writ, verbis:



    “Ademais, sobre o conhecimento do impetrante em relação ao Acórdão condenatório 1011/2022-TCU-1ª Câmara, em tempo bem anterior há 120 dias, cabe ressaltar que, em 11/11/2022, ele distribui a ação de procedimento comum 1074658-26.2022.4.01.3400, ainda em tramitação junto à 17ª Vara Federal Cível da SJDF, para discutir a mesma matéria disposta no presente mandamus, ou seja, a invalidade da citação e a nulidade do referido acórdão condenatório proferido pela Corte de Contas, situação que reforça o argumento quanto a intempestividade do presente writ. (Doc. 01, págs. 128 e 131/137). A provável motivação para a impetração do presente Mandado de Segurança é a busca por uma medida liminar de suspensão dos efeitos do acórdão condenatório, que foi negada no âmbito da ação ordinária citada”



    (e-doc. 19, grifo nosso)



    36. Por sua própria natureza, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança não comporta suspensão ou interrupção. Da data de comunicação do ato apontado como coator (25.04.2022) até a data de impetração (24.01.2025) deste writ transcorreram bem mais que 120 dias. São quase 3 anos de distância entre as datas.



    37. Em virtude da decadência, é inviável a utilização deste remédio constitucional para deslinde das supostas irregularidades apontadas pelo impetrante, as quais poderão ser questionadas mediante outras ações judiciais ou mesmo com o manejo de instrumentos recursais ou rescisórios, conforme o caso, em processos judiciais em trâmite ou não.



    38. Por todo o exposto, à vista da decadência, denego a segurança e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Ata nº 04/2022 - Primeira Câmara, publicada no Diário Oficial da União, Edição de 22/02/2022, Seção 1, p. 144.




2  AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O direito de impetrar mandado de segurança se extingue com o decurso de 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato contra o qual se insurge. 2. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União estabelece que a notificação se fará, entre outros meios, por correio, na forma de carta registrada com aviso de recebimento (Lei n. 8.443/1992, art. 179, II). 3. Não há nulidade em notificação feita pelo Tribunal de Contas da União mediante carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do processo administrativo e idêntico ao domicílio fiscal consignado na base de dados da Receita Federal, em especial se não houver procurador nomeado para atuar no processo administrativo. 4. Agravo interno desprovido. (MS 37773 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16.05.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01.06.2022 PUBLIC 02.06.2022, grifo nosso)




3  MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – DESNECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DO INTERESSADO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES DE DEFESA – INTIMAÇÃO POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO COMPROVADAMENTE REALIZADA NO ENDEREÇO RESIDENCIAL – PLENA VALIDADE JURÍDICA DO ATO DE COMUNICAÇÃO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 179, II, DO RITCU – PRECEDENTE ESPECÍFICO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (MS 25.816-AgR/DF) – ALEGAÇÃO DE QUE O ORA IMPETRANTE NÃO SERIA RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA OBJETO DE CONVÊNIO PÚBLICO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO ATRIBUÍDA AO ORA IMPETRANTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (MS 31648 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19.11.2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02.12.2013 PUBLIC 03.12.2013, grifo nosso)




4  AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 179 DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. INTIMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO POR CARTA REGISTRADA, INICIADO O PRAZO DO ART. 18 DA LEI N. 1.533/51 DA DATA CONSTANTE DO AVISO DE RECEBIMENTO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O envio de carta registrada com aviso de recebimento está expressamente enumerado entre os meios de comunicação de que dispõe o Tribunal de Contas da União para proceder às suas intimações. 2. O inciso II do art. 179 do Regimento Interno do TCU é claro ao exigir apenas a comprovação da entrega no endereço do destinatário, bastando o aviso de recebimento simples. 3. O prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança conta-se da data constante do aviso de recebimento e não admite suspensão ou interrupção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 25816 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2006, DJ 04.08.2006 PP-00024 EMENT VOL-02240-03 PP-00455 RTJ VOL-00200-01 PP-00107 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 203-207, grifo nosso)